Tribunal: TJES
Processo: 0006445-85.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONCURSO MATERIAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147 (duas vezes), do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão. A defesa pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica, o afastamento da indenização por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) e a agravante de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP); (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral fixada em favor da vítima; (iii) determinar se deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade das custas processuais na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (art. 129, § 13º, do CP), inexistindo elementos para elevação.

4. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da violência doméstica, pois ambas possuem caráter subjetivo e de igual peso na segunda fase da dosimetria, não havendo impedimento legal.

5. A Súmula 231 do STJ não impede a compensação entre circunstâncias legais de natureza diversa, mas apenas a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. É indevida a soma de penas de espécies distintas (reclusão e detenção) em concurso material (art. 69 do CP), devendo as reprimendas permanecerem autônomas para cada delito.

7. A indenização por dano moral é devida em casos de violência doméstica contra a mulher, sendo o dano in re ipsa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que se verifica no caso.

8. O valor de R$ 1.500,00 fixado a título de dano moral é compatível com o abalo sofrido e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A análise da miserabilidade e eventual suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e reforma de ofício para afastar o concurso material, mantendo-se penas autônomas de 1 ano de reclusão (lesão corporal) e 1 mês e 22 dias de detenção (ameaça).

Tese de julgamento
:

1. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência doméstica, quando ambas incidirem sobre o mesmo fato.

2. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
) e pode ser fixado em valor mínimo, desde que haja pedido expresso na denúncia.

3. A verificação da hipossuficiência econômica do condenado e a eventual suspensão das custas processuais são matérias de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”; 65, II, “d”; 69; 129, § 13º; 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983 dos Recursos Repetitivos; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006445-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSENILSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA MULHER. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONCURSO MATERIAL INADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147 (duas vezes), do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão. A defesa pleiteia a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da violência doméstica, o afastamento da indenização por danos morais e a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II, “d”, do CP) e a agravante de violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP); (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral fixada em favor da vítima; (iii) determinar se deve ser reconhecida a suspensão da exigibilidade das custas processuais na fase de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (art. 129, § 13º, do CP), inexistindo elementos para elevação.

4. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da violência doméstica, pois ambas possuem caráter subjetivo e de igual peso na segunda fase da dosimetria, não havendo impedimento legal.

5. A Súmula 231 do STJ não impede a compensação entre circunstâncias legais de natureza diversa, mas apenas a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. É indevida a soma de penas de espécies distintas (reclusão e detenção) em concurso material (art. 69 do CP), devendo as reprimendas permanecerem autônomas para cada delito.

7. A indenização por dano moral é devida em casos de violência doméstica contra a mulher, sendo o dano in re ipsa, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que se verifica no caso.

8. O valor de R$ 1.500,00 fixado a título de dano moral é compatível com o abalo sofrido e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A análise da miserabilidade e eventual suspensão da exigibilidade das custas compete ao Juízo da Execução, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena definitiva a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e reforma de ofício para afastar o concurso material, mantendo-se penas autônomas de 1 ano de reclusão (lesão corporal) e 1 mês e 22 dias de detenção (ameaça).

Tese de julgamento
:

1. É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante de violência doméstica, quando ambas incidirem sobre o mesmo fato.

2. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
) e pode ser fixado em valor mínimo, desde que haja pedido expresso na denúncia.

3. A verificação da hipossuficiência econômica do condenado e a eventual suspensão das custas processuais são matérias de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”; 65, II, “d”; 69; 129, § 13º; 147. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983 dos Recursos Repetitivos; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSENILSON DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos delitos descritos no art. 129, § 13º, e no art. 147 (duas vezes), ambos Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões (ID nº 16729636), a diminuição da pena imposta ao recorrente em relação ao crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, através da compensação da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso II, alínea “d”, com a agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Busca, ainda, o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima, além da suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16729641), pugnando pelo parcial provimento do recurso, apenas no que tange à compensação entre a circunstância agravante e a atenuante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16892193), opinando pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões ministeriais.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSENILSON DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos delitos descritos no art. 129, § 13º, e no art. 147 (duas vezes), ambos Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões (ID nº 16729636), a diminuição da pena imposta ao recorrente em relação ao crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, através da compensação da atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso II, alínea “d”, com a agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13º e 147 (duas vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006, narrando que, no dia 18 de agosto de 2023, após desentendimento com sua companheira, o acusado a agrediu e, ainda, a ameaçou lhe causar mal injusto e grave em duas oportunidades.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147 (duas vezes), ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006
.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, verifico que a materialidade e a autoria dos crimes
restaram comprovadas pelo Laudo de Lesões Corporais e pelos depoimentos colhidos em juízo, inclusive a confissão parcial do acusado.

No que diz respeito à dosimetria da pena do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão. Sem reparos a fazer.

Na segunda fase, entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, deixando de diminuir a pena, em razão da aplicabilidade da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ponto, a sentença carece de reforma.

Isso porque, conforme sustenta a Defesa, a circunstância atenuante pode ser compensada com a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Desse modo, na segunda fase, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão, que torno
DEFINITIVA
, tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes.

Analisando os autos, verifico, também, que o Juízo
a quo
utilizou a regra do concurso material, prevista no art. 69 do Código Penal, para somar as penas estipuladas (de detenção para o crime de ameaça e de reclusão para o crime de lesão corporal). Contudo, esta soma não se mostra adequada no presente momento processual, tendo em vista que as reprimendas utilizadas são diversas.

Assim,
DE OFÍCIO
, considerando a condenação estipulada para cada crime cometido pelo acusado, afasto o somatório das penas de reclusão e detenção, de modo que a pena definitiva do acusado resta fixada em 01 (um) ano de reclusão, no que diz respeito ao crime de lesão corporal; e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção para o crime de ameaça.

Mantenho o regime
ABERTO
para o cumprimento da pena, bem como a negativa de substituição da pena e da concessão do
sursis
, nos termos da fundamentação do Juízo
a quo.

Quanto ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na denúncia (vol. 001, p. 01) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano de reclusão, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, ambas em regime inicial aberto.

É como voto.